Tribunal: TJES
Processo: 5009885-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009885-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: SUELY FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009885-92.2022.8.08.0030

RECTE.: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

RECDO.: SUELY FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE INTERNET. COBRANÇA DE MULTA PELA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ELEVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou a ré para prestar serviços de internet em sua residência, todavia, foi surpreendida com diversas falhas na prestação dos serviços, o que a fez solicitar o cancelamento do plano poucos meses após a contratação. Relata que foi surpreendida com a cobrança de multa contratual por quebra de fidelidade, da qual discorda, tendo em vista que o pedido de cancelamento se deu em razão das falhas na prestação do serviço pela Operadora, pelo que vem a juízo requerer a devolução dos valores pagos, declaração de inexistência de dívida, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 6373626.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6373621), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e aduzindo a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a inexistência de falha na prestação dos serviços e legalidade da cobrança de multa e o necessário afastamento da condenação a título de danos morais ou, subsidiariamente, a diminuição do quantum fixado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6373610) dispôs que:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CANCELO as cobranças da multa por quebra contratual e posteriores a 01/09/2022, o que totalizam a quantia indevida de R$ 450,00, REPRESENTADAS PELAS DUAS FATURAS COM VENCIMENTO EM 15/09/2022, devendo, a requerida, abster-se de cobrar o valor da multa por quebra de fidelidade, na forma descrita, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), no caso de negativação. CONDENO, também, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria GERAL de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, verifico que a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, a espelho do que dispõe o art. 373, I do CPC, através dos documentos constantes à inicial, com a comprovação de contratação e cancelamento do plano, bem como das diversas tentativas de solução administrativa do problema junto à empresa (ID. 6373586 e ID. 6373585), indicando os respectivos números de protocolo, e da cobrança de multa, a qual considera ser indevida.

Veja que, nas faturas referentes aos meses de julho e agosto (ID. 6373585), há indicação expressa de descontos por período não utilizado, diante da indisponibilidade da internet no período; desta feita, é necessário reconhecer a existência das falhas alegadas pela parte autora, ora recorrida, que culminaram no pedido de cancelamento do contrato.

Outrossim, a ora recorrente deixou de apresentar nos autos os documentos capazes de atestar a regularidade da cobrança de multa aplicada à cliente, havendo prova documental suficiente, produzida pela própria recorrente, da falha em seus serviços, o que justifica, sem culpa, o rompimento do contrato por parte da autora.

A recorrente também deixa de comprovar a regularidade na prestação dos seus serviços, por não apresentar nem mesmo os relatórios de tráfego de dados - documentação em posse da empresa ré, plenamente capaz de comprovar suas alegações de ausência de falha na prestação dos serviços.

Saliento, nos termos do art. 58, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que é vedada a cobrança de multa de fidelidade por rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

Nessa esteira, a cobrança de multa em virtude do cancelamento do contrato se mostra indevida, na medida em que o cancelamento do plano ocorreu, no caso em análise, por falha na prestação dos serviços da recorrente.

O fato de não se enquadrar nas regras previstas na Resolução n. 574/2011 da ANATEL não autoriza a recorrente a prestar serviço defeituoso, ainda mais que a referida resolução – norma administrativa – não se sobrepõe a lei – código de defesa do consumidor, que não tolera a falha na prestação de serviços.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (
R$ 10.000,00
), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos observa-se que a parte autora passou por diversas falhas na prestação de serviço, como se extrai dos ID’s 6373585 e 6373586, ficando vários momentos sem acesso ao serviço que estava pagando regularmente. Ao chegar ao ponto de sua insatisfação, em setembro de 2022, levá-la ao rompimento do contrato. Assim, diante da não resolução da falha na prestação de serviço, bem como o grande lapso temporal de ausência de prestação de serviço, além da reiterada prática (retirando o tempo útil do consumidor), compreendo que o dano moral resta configurado, mas em valor menor do que arbitrado pelo juízo
a quo
, qual seja R$10.000,00 (dez mil reais).

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços gerou desconforto, aflição e transtornos ao autor e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00.

É como voto.